Tribunal: TJMT
Processo: 1003105-26.2023.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003105-26.2023.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDINETE DA SILVA COSTA - CPF: 012.150.841-29 (APELANTE), NAYARA DA SILVA ALVES - CPF: 070.276.031-52 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), RAFAELA PRESSES DE CARVALHO BERTOLACINI - CPF: 072.127.286-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM
RECURSO DE APELAÇÃO
–
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – AFASTAR A COBRANÇA DE SEGURO, TITULO DE CAPITALIZAÇÃO, TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E REVISÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS ANTE AS ABUSIVIDADES, BEM COMO A NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DOS INDÉBITOS E DANOS MORAIS.
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É de ser mantida a decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, com fundamento em entendimento sumulado pelo STJ,
nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.
1003105-26.2023.8.11.0051

AGRAVANTE:
VALDINETE DA SILVA COSTA

AGRAVADO:
BANCO VOTORANTIM S.A.

1ª Vara da Comarca de Campo Verde-MT.

RELATÓRIO

Agravo Interno
interposto por
Valdinete Da Silva Costa
contra acordão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a tarifa de avaliação e determinar a devolução na forma simples a ser apurada em liquidação de sentença na ação revisional de contrato, movida em desfavor de Banco Votorantim S.A, consistente na revisão dos encargos contratuais para restabelecer o equilíbrio contratual.

O agravante sustenta a necessidade de afastar a cobrança de seguro, titulo de capitalização, tarifa de registro de contrato e revisão dos juros remuneratórios ante as abusividades, bem como a necessidade de repetição dos indébitos e danos morais.

Aduz que o entendimento jurisprudencial atual reconhece a onerosidade excessiva das taxas e juros rebatidos neste agravo, bem como tem reconhecido a abusividade por não oportunizar a contratante seguro de sua escolha.

Por essas razões defende a reforma da r. decisão monocrática (Id. 208268686).

Contraminuta apresentada no Id. 210151151.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto por
Valdinete Da Silva Costa
contra acordão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a tarifa de avaliação e determinar a devolução na forma simples a ser apurada em liquidação de sentença na ação revisional de contrato, movida em desfavor de Banco Votorantim S.A, consistente na revisão dos encargos contratuais para restabelecer o equilíbrio contratual.

A lide advém da Cédula de Crédito com alienação fiduciária em garantia nº 391860246, firmada entre as partes em 15.07.2022, no valor de R$24.000,00, em 48 parcelas de R$1.0963,00; com tarifa de cadastro (R$924,00); tarifa de avaliação de bens (R$269,00); tarifa de registro de contrato (R$ 316,00); seguro prestamista (R$ 2.951,21); para aquisição de um veiculo Peugeot 207 sedan passion XR sport 1.4 8v 4p (AG) completo 2012/2013, placa OBI5700 gasolina/álcool, chassi 9362NKFWXDB011818. Pactuaram os juros de 2,64% ao mês e 36,68% ao ano; custo efetivo total ao mês 3,75% e custo efetivo total ao ano em 56,42%.

O agravante sustenta a necessidade de afastar a cobrança de seguro, titulo de capitalização, tarifa de registro de contrato e revisão dos juros remuneratórios ante as abusividades, bem como a necessidade de repetição dos indébitos e danos morais.

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reformar a decisão monocrática impugnada que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

Cuida-se na origem de Ação de Revisão Contratual, movida pelo ora agravante em desfavor da agravada, em que objetiva afastar a cobrança dos seguros e títulos de capitalização ao argumento de ser evidente a ocorrência de venda casada, afastar a cobrança de registro do veículo, rever os juros remuneratórios, como amparo no tema 27 do STJ, considerando a ocorrência de cobranças indevidas (abusividade) que geram um desiquilíbrio contratual e condenar a requerida em repetição dos indébitos e danos morais.

De início cumpre anotar que o Acordão esta fundamentado na Sumula 382 do STJ, Sumula 566 do STJ, Tema 958 e nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos.

Pois bem. Quanto ao
juros
, percebe-se que não há anormalidade de juros pactuados no contrato em questão pois, conforme REesp 1.061.530/RS os índices acima de 12% ano não se revelam abusivos.

A respeito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. SÚMULA N. 83/STJ. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos.2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.3. O Tribunal de origem, mediante a análise da prova dos autos e os parâmetros definidos no Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS a respeito dos juros remuneratórios em contratos bancários, afastou a alegação de abusividade da taxa cobrada. Desse modo, a alteração do desfecho conferido ao processo atrai o óbice das mencionadas súmulas.4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 2.155.365/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

No que diz respeito à
tarifa de registro
de contrato junto ao órgão de trânsito, esta, também é inerente a própria natureza do contrato firmado e tem fundamento jurídico nos REsp 1639320/SP e 1639259/SP. A previsão igualmente encontra respaldo no artigo 1.361, CC e Resolução 689 Contran.

Sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCEDENCIA - REVISÃO DO CONTRATO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento do Superior Tribunalde Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de registro do contrato do bem dado em garantia fiduciária, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto. Ainda consoante entendimento do Superior Tribunalde Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º REsp n. 1251331-RS, é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula nº 566). O STJ no julgamento dos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP,submetidos ao rito dos recursos repetitivos, onde firmou a tese contida no Tema972, pacificou entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.
(N.U 1009933-60.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Quanto a contratação de
seguro
(R$2.951,21) e a legalidade da sua cobrança em contratos como o da espécie, o tema foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos (nºs 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17.12.2018 - TEMA 972), julgados, pela sistemática do art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, onde a Corte Superior fixou a seguinte Tese:

“2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”

No caso, o contrato consignou que o seguro foi pactuado junto à CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., ICATU SEGUROS S.A. MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, CNPJ 03.546.261/0001-08, 42.283.770/0001-39 e 61.074.175/0001- 38, respectivamente, de maneira que não há falar em ilegalidade da contratação.

Logo, sem razão o autor, aqui Agravante por Agravo Interno.

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo

Interno
e mantém-se a decisão monocrática que deu parcial provimento a apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024